Tribunal: TJSP
Processo: 1007841-72.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO – Assento de nascimento – Pretensão à substituição do nome de sua mãe por outro patronímico da família materna – Alegação de constrangimento e dificuldades na realização de atos da vida civil em decorrência da existência de homônimos – Alteração que pode causar prejuízos a terceiros - Requisitos previstos no art. 109 da Lei de Registros Públicos não preenchidos –

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO – Assento de nascimento – Pretensão à substituição do nome de sua mãe por outro patronímico da família materna – Alegação de constrangimento e dificuldades na realização de atos da vida civil em decorrência da existência de homônimos – Alteração que pode causar prejuízos a terceiros - Requisitos previstos no art. 109 da Lei de Registros Públicos não preenchidos – Sentença mantida – Recurso desprovido.